Tribunal: STF
Processo: ARE 1398616
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que reconheceu ao recorrente a percepção de auxílio-doença, mas não de benefício de aposentadoria por invalidez, disciplinando os consectários para o cálculo dos juros e da correção monetária.



    Num primeiro momento decidiu-se monocraticamente que:



    “Assim, restam preenchidos os requisitos indispensáveis à concessão do auxílio doença, nos termos do artigo 59 da Lei n° 8.213/91.



    Ressalto que, de acordo com o conjunto probatório, não houve demonstração da incapacidade total e permanente, requisito indispensável à concessão da aposentadoria por invalidez, razão pela qual, não faz jus ao referido benefício.



    Respeitante ao termo inicial da benesse, por construção pretoriana, na falta de requerimento administrativo ou de concessão anterior de auxílio -doença, deverá ser considerada a data da citação, haja vista que o laudo pericial médico apenas norteia o livre convencimento fundamentado do juiz quanto aos fatos deduzidos pelas partes, não sendo parâmetro para fixação de termo inicial de aquisição de direitos. [...]



    A correção monetária incide sobre as prestações cm atraso, desde as respectivas competências, na forma da legislação de regência, observando-se que a partir de 11.08.2006 o IGP-DI deixa de ser utilizado como índice de atualização dos débitos previdenciários, devendo ser adotado, a partir de 11.08.2006 em diante, o INPC em vez do IGP-DI, nos termos do art. 31 da Lei n° 10.741/2003c.c o art. 41-A da Lei no 8.213/91, com a redação que lhe foi dada pela Medida Provisória n° 316, de 11 de agosto de 2006, posteriormente convertida na Lei no11.430, de 26.12.2006.



    Os juros de mora de meio por cento ao mês incidem, a partir da citação, de forma decrescente até a data da conta de liquidação, que der origem ao precatório ou a requisição de pequeno valor - RPV. Após o dia 10.01.2003, a taxa de juros de mora passa a ser de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 161, § 1°, do Código Tributário Nacional. 



    Com o advento da Lei n° 11.960/09, a partir de 30.06.2009 os juros serão aqueles aplicados à caderneta de poupança (0,5%), conforme decidido pelo E. STJ nos Embargos de Divergência em RESP n° 1.207.197 -RS.” (eDOC 10, p. 2/5)



    O acórdão que se seguiu restou assim ementado:



    “AGRAVO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A decisão ora agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do C. STJ e deste Tribunal, com supedâneo no art. 557, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 



    2. Não merece reparos a decisão recorrida que, analisando os elementos de fatos exibidos nestes autos, bem como as provas neles produzidas, reconheceu a ausência dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez requerida pela parte autora, entretanto, preenchidos os requisitos do benefício de auxílio doença. 



    3. A verba honorária de 10%, fixada na decisão, ora agravada, deve ser mantida, eis que se encontra em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 2º, 3° e 4°, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo improvido.” (eDOC 13, p. 6)



    Contra esse acórdão foi interposto o presente recurso extraordinário, (eDOC 15) com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, por violação aos arts. 5°, caput e XXXV, e 6º, do texto constitucional.



    No recurso extraordinário alega-se contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal com relação ao termo inicial e forma de cálculo dos juros e da correção monetária das prestações a serem corrigidas.



    Sobre o cabimento, afirma-se que:



    “Violando o V. Acórdão o disposto no artigo 5°, caput e inciso XXXV, e artigo 6°, ambos da Constituição Federal, que rezam como direito fundamental à percepção de pagamento de juros de mora desde a data da conta de liquidação até a inscrição do precatório, não resta à recorrente outro meio a não ser interpor o presente recurso extraordinário, na forma prevista no ad. 102, inciso III, alínea a", da Carta Magna.



    Pelo exposto, requer o recorrente a reforma do V. Acórdão em debate, aguardando, com o costumeiro respeito e acatamento devidos, seja admitido o presente RECURSO EXTRAORDINARIO para que seja regularmente processado, a fim de que oportunamente, os Ínclitos Ministros do Egrégio Supremo Tribunal Federal o acolham compelindo-se a autarquia-recorrida ao pagamento dos juros de mora desde a data do cálculo de liquidação até a data da inscrição do precatório”. (eDOC 15, p. 6/7)



     Em seguida, a Vice-Presidência do TRF-3 determinou o encaminhamento dos autos para o órgão julgador para uma possível adequação ao entendimento exarado no julgamento do RE 579.431, tema 96 da sistemática da repercussão geral, segundo o qual determinou-se a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. 



     O acórdão em retratação restou assim ementado:



     



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A DATA DA CONTA HOMOLOGADA E A DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. INCLUSÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.



    1 - A demora entre a definição do crédito e a expedição do instrumento destinado ao cumprimento da obrigação não elide a responsabilidade da Administração Pública, assim como não a exonera da mora e, consequentemente, da incidência dos juros.



    2 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n° 579.431/RS, com repercussão geral reconhecida, firmou posição no sentido de ser devida a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório.



    3 - Juízo de retratação. Agravo legal da parte autora provido. Decisão reformada. (eDOC 19, p. 5)



     



    O ora recorrente opôs embargos (eDOC 21), em razão de que o acórdão no juízo de retratação deixou de se manifestar acerca dos demais pedidos constantes do recurso (espécie de benefício, termo inicial, correção monetária e honorários advocatícios).



    Os embargos foram rejeitados (eDOC 22).



    Com isso houve a interposição por parte do ora recorrente de recurso especial (eDOC 23).



    No novo juízo de admissibilidade pela Vice-Presidência do TRF3, determinou-se o retorno dos autos para a Turma julgadora para a aplicação dos temas 491, 492 e 905 do STJ e 810 do STF (eDOC 26).



    O acórdão nesse segundo juízo de retratação restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE NÃO VEICULARAM INSURGÊNCIA RELATIVA AO ÍNDICE DETERMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.



    1 – O entendimento manifestado pelo colegiado quanto à fixação dos critérios de correção monetária – a incidir desde as respectivas competências, de acordo com o INPC -, não fora objeto de insurgência do autor em seus recursos excepcionais e, bem por isso, não enseja o exercício do juízo de retratação, quiçá pelo paradigma invocado pela decisão da Vice-Presidência.



    2 - O julgado recorrido, repita-se, determinou a incidência de correção monetária sobre as parcelas em atraso, de acordo com o INPC.



    3 - O autor, tanto no Recurso Especial quanto no Recurso Extraordinário, defende a incidência de correção monetária pós conta de liquidação, bem como sua aplicação a partir da “mesma data concernente ao marco inicial do benefício”, sem tangenciar, em nenhum momento, insurgência relativa ao indexador utilizado, a ensejar eventual juízo de retratação em razão do Tema nº 810.



    4 - Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.” (eDOC 34, p. 12)



     Em seguida os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para análise do agravo no recurso especial, mas esse recurso não foi conhecido (eDOC 47), transitando em julgado a decisão (eDOC 51).



    Com isso os autos subiram a este Supremo Tribunal para análise do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, após realizar o juízo de retratação (eDOC 19), consignou a aplicação dos juros moratórios entre a data da elaboração dos cálculos de liquidação e correção monetária segundo o INPC.



    No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, o entendimento do Tribunal de origem está em sintonia com o tema 96 da repercussão, no qual fixou-se a seguinte tese: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. 



    No que tange ao índice de correção monetária, cumpre registrar que esta Corte, ao analisar o tema 810, limitou-se a declarar a inconstitucionalidade do índice de correção definido pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, concluindo pela inviabilidade de aplicação da TR como índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública. A respeito, confira-se a ementa do precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido (RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017)



    Não se observa no julgado acima colacionado a definição de qual seria o índice mais adequado para realizar a correção monetária dos débitos previdenciários, havendo, apenas, o afastamento do índice previsto na Lei 9.494/1997, no caso, a TR. 



    Efetivamente, a definição sobre quais índices serão utilizados para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é uma questão cujo debate se restringe ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista se referir a matéria cuja disciplina está reservada à lei em sentido estrito, não sendo necessária a disciplina por norma de estatura constitucional. 



    Nesse ponto, o tribunal a quo, com suporte na legislação aplicável à espécie, definiu que o índice aplicável para os débitos de natureza previdenciária seria o INPC. Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente